Tribunal: TJBA
Processo: 0000398-28.2010.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000398-28.2010.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CORREA PARDINI, HERICA SANY ALVES AGUIAR, SUELLEN MARIA DE AZEVEDO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: ANA BEATRIZ PRADO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ALESSANDRA CORREA PARDINI, HERICA SANY ALVES AGUIAR, SUELLEN MARIA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR CITAÇÃO INDEVIDA EM COBRANÇA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL EM COTEJAR DADOS CADASTRAIS DE HOMÔNIMOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora pleiteando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, sob a alegação de ter sido incluída indevidamente no polo passivo de uma ação de cobrança por mensalidades escolares referentes a contrato jamais firmado, em virtude de homonímia. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a Instituição de Ensino ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. As partes interpuseram recursos de apelação, buscando, em síntese, a reforma integral da sentença (Instituição de Ensino) e a majoração da indenização e dos honorários (Consumidora).

II. Questão em discussão

a. Adequação da fundamentação da sentença e rejeição da preliminar de nulidade.

b. Configuração do ato ilícito e do dever de indenizar, considerando a citação indevida em processo judicial por erro em razão de homonímia.

c. Aplicação da teoria do risco da atividade aos fornecedores de serviço.

d. Exame da necessidade de majoração ou minoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

e. Distribuição dos ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

A. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, pois o Juízo de origem analisou de forma clara o contexto fático e documental, refutando as alegações da Instituição de Ensino sobre a culpa exclusiva de terceiro (Receita Federal) e a ausência de responsabilidade. A fundamentação apresentada na sentença demonstrou o descumprimento do encargo probatório pela Ré (art. 373, II, do CPC) e a negligência na conferência dos dados do devedor legítimo, configurando ato ilícito gerador de dano moral.

B. A inclusão indevida da Consumidora no polo passivo de uma ação judicial de cobrança, tramitando em Comarca distinta e em outro Estado da Federação, extrapola o mero dissabor do cotidiano, impondo-lhe a necessidade de constituição de advogado, acompanhamento processual e exercício do direito de defesa para comprovar fato negativo (a inexistência da dívida). Tal conduta negligente da fornecedora, ao não exercer o devido cuidado na identificação do devedor, subsume-se ao conceito de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. A causa do erro, ainda que atribuída à Receita Federal pela Instituição, não rompe o nexo causal, pois cabia à fornecedora a diligência elementar de confirmar o vínculo obrigacional antes de judicializar a cobrança, assumindo o risco pela inexatidão dos dados.

C. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), embora reconheça o dano, mostra-se insuficiente para atender a dupla finalidade da indenização por danos morais (compensatória e pedagógica), notadamente em face da capacidade econômica da Instituição de Ensino e do longo trâmite processual que o erro primário acarretou à Consumidora. A citação indevida em outro Estado Federado, no ano de 2010 (processo físico), exigiu custos e esforços significativos, devendo o patamar indenizatório ser adequado para refletir a gravidade da ofensa e desestimular a reincidência de condutas negligentes. Por outro lado, a pretensão de majoração baseada em
negativação indevida
não encontrou respaldo no corpo da sentença, que se limitou a mencionar a cobrança judicial indevida, devendo o parâmetro ser modulado com base no dano
in re ipsa
decorrente da citação.

D. A Autora decaiu em parte de seus pedidos, notadamente a restituição em dobro e o
quantum
indenizatório pleiteado na inicial (R$ 20.400,00), mas obteve êxito nos pedidos principais (declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais). A sucumbência recíproca fixada na sentença está em conformidade com o art. 86 do CPC, mostrando-se razoável a distribuição na proporção de 70% para a advogada da Autora e 30% para a da Ré sobre o valor da condenação. Não se observa sucumbência mínima da Ré.

IV. Dispositivo e Tese

Rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela Instituição de Ensino. Recurso de Apelação da Ré desprovido. Recurso de Apelação da Autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais. Mantida a distribuição dos honorários sucumbenciais e o percentual fixado sobre o valor da condenação, majorando-se a verba honorária de sucumbência recursal.

Tese de julgamento: "1. Viola o direito da personalidade e enseja indenização por danos morais a conduta negligente de Instituição de Ensino que, ao ajuizar ação de cobrança, direciona a citação a homônimo que reside em unidade federativa diversa e jamais firmou contrato, obrigando o cidadão acionado indevidamente a custear defesa judicial."

Dispositivos relevantes citados: Art. 86 (CPC), Art. 373, II (CPC), Art. 85, § 2º (CPC), Art. 186 (CC), Art. 927 (CC), Art. 2º (CDC), Art. 3º, § 2º (CDC), Art. 6º (CDC), Súmula 362 (STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000398-28.2010.8.05.0180, em que figuram como apelante PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS e outros e como apelada ANA BEATRIZ PRADO DE FREITAS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE DE VOTOS, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.